Tribunal: TCU
Processo: 015.782/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração em face do Acórdão 1.254/2024  Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul contra o Acórdão 1254/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. cientificar o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul quanto à necessidade de avaliar se a Sra. Carmem Regina Machado Barros Ribeiro está efetivamente contemplada pela decisão proferida no Agravo de Instrumento 5010023-33.2021.4.04.0000/RS, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento à determinação contida no subitem 9.3.1 do Acórdão 1254/2024-TCU-Segunda Câmara somente no caso de ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida decisão; e 9.3. enviar cópia desta deliberação ao embargante.